Tribunal: TJES
Processo: 5000504-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000504-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS EIRELI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000504-24.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ITAMAG ITAOCA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S/A em razão do Acórdão contido no id 626209, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 650910) a ora Embargante aduz, em resumo, que há omissão no Acórdão recorrido, vício este que deve ser sanado, no entendimento da Embargante, quando do julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 672994 com requerimento de inadmissibilidade do recurso e, quanto ao mérito, pedido de desprovimento e condenação da Embargante pela oposição de recurso protelatório.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 11 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000504-24.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ITAMAG ITAOCA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente conheço do recurso porque a existência ou não dos vícios alegados nas razões recursais diz respeito ao mérito dos Embargos de Declaração – e não a requisitos de admissibilidade. Neste sentido:

(...) Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Para a admissibilidade dos aclaratórios é preciso o apontamento dos vícios dispostos no acórdão, na medida em que a verificação da existência ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022, I e II, do CPC, é o próprio mérito dos embargos de declaração
. Preliminar rejeitada. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 002150032437, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Com este registro inicial, informo a Vossas Excelências que a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S/A
opôs Embargos de Declaração (
id 650910
) em razão do Acórdão reproduzido no id
626209, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recente orientação do c. STJ, firmada em julgado repetitivo, é a de que na “hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica” (REsp 1412433/RS). 2. Caso concreto em que a concessionária de energia não demonstrou a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não ter seguido os trâmites previstos na Resolução n.º 414/10 da ANEEL, sendo, por isso, correta a ordem de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Precedentes do e. TJES com conclusão no mesmo sentido. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 584687).

Nas razões de seu recurso a ora Embargante aponta a existência de omissão no Acórdão recorrido, já que, em sua concepção:

“(...) não obstante existência de pedido expresso, não houve adequado enfrentamento à tese subsidiária, fundamentada na necessidade de determinação de apresentação de prévia caução para manutenção dos efeitos da decisão agravada, sob pena de permitir que o serviço fosse prestado de forma gratuita, feito incompatível com a legislação aplicável à matéria.” (Página 03 do id 650910).

Na sequência deste citado argumento, a Embargante desenvolve temas que,
data maxima venia
, demonstram, apenas e tão somente, o seu verdadeiro inconformismo com a conclusão adotada por este egrégio Órgão Julgador, uma vez que, por exemplo, cita ausência de fundamentação a respeito do
fumus boni iuris
– necessário à concessão da medida deferida no Juízo
a quo
.

Ora, o julgado foi bastante claro ao mencionar que o caso dos autos é idêntico ao de vários outros já enfrentados neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), todos eles com a conclusão de que, para elaboração do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), é necessário o estabelecimento do contraditório na via extrajudicial – exatamente como constante nas regras dispostas pela Agência Reguladora –, sem o qual não é possível afirmar a regularidade do procedimento adotado pela ora Embargante.

Assim, se a ora Embargante não observou as regras de regência, deixando de apurar a apontada fraude no medidor de energia elétrica com respeito ao contraditório e à ampla defesa, revela-se ilegal o corte do fornecimento de energia, sendo, por isso mesmo, desnecessária a prestação de caução como condição ao deferimento da medida liminar deduzida na petição inicial.

Ademais, não há a alegada prestação de serviço de forma gratuita, uma vez que, após o devido contraditório e ampla defesa judicial restar constatada a fraude cometida pela Embargada, poderá a Embargante se socorrer dos meios legais à recuperação do consumo não pago.

Assim, sendo certo que os Embargos de Declaração, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se prestam a corrigir a justiça ou injustiça da Decisão (vide, por exemplo, o julgado no EDcl no REsp 1527264/RS), bem assim a rediscutir temas amplamente decididos no Acórdão (neste sentido, o EDcl na Rcl 37966/DF), de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000504-24.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ITAMAG ITAOCA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há omissão quando as conclusões do Acórdão, ainda que de modo implícito, decidem a causa de forma fundamentada e suficiente a dirimir a controvérsia. 2. Se é reconhecida, liminarmente, a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, não há necessidade de caução para concessão do pedido urgente de reestabelecimento da energia. 3. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual justiça ou injustiça da decisão, nem tampouco para discutir a conclusão externada pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.